Tribunal: TJBA
Processo: 2000232-98.2025.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000232-98.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ALOISIO BEZERRA GONCALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
VERIDIANA DA SILVA CABRAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO EM REGIME FECHADO. EMPRESA PRIVADA. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA DIRETA E PERMANENTE. CAUTELAS CONTRA FUGA E EM FAVOR DA DISCIPLINA NÃO DEMONSTRADAS. REMIÇÃO FICTA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 213 do Código Penal.

O agravante postula a concessão de trabalho externo em empresa privada, alegando o cumprimento dos requisitos objetivos necessários ao benefício, quais sejam: cumprimento de mais de 1/6 (um sexto) da pena, existência de proposta formal de emprego e atestado de bom comportamento carcerário.

Subsidiariamente, requer a concessão de remição ficta da pena, em razão da suposta inércia estatal em proporcionar oportunidades concretas de labor.

A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de trabalho externo, fundamentando-se na impossibilidade de garantir a vigilância direta exigida pelo art. 36 da Lei de Execução Penal, bem como na ausência de estrutura estatal apta a fiscalizar o apenado durante o exercício da atividade laboral em empresa privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (i) a possibilidade de concessão de trabalho externo em empresa privada para apenado que cumpre pena em regime fechado, sem a presença de vigilância direta e permanente por parte da Administração Pública; e (ii) a viabilidade de aplicação da remição ficta da pena em caso de indeferimento do benefício por ausência de requisitos legais, e não por omissão estatal arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 36 da Lei de Execução Penal estabelece que o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

A interpretação jurisprudencial consolidada dos Tribunais pátrios exige que as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina se concretizem mediante vigilância direta e permanente, especialmente no regime fechado, onde a restrição de liberdade é a mais severa.

No caso concreto, verifica-se que o agravante pretende exercer atividade laboral em empresa privada, sem vínculo com o sistema prisional, sendo que a fiscalização proposta consiste apenas em visitas periódicas de oficial de justiça e envio de frequência pelo empregador, o que não se equipara à vigilância direta exigida pela legislação e pela jurisprudência dominante.

Não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de estrutura estatal apta a garantir a vigilância direta do apenado durante o exercício do trabalho externo, tampouco que a empresa contratante possua vínculo com o sistema prisional ou que possa oferecer condições de fiscalização compatíveis com o regime fechado.

A concessão do benefício nas condições propostas implicaria violação ao disposto no art. 36 da LEP e ao entendimento consolidado dos tribunais superiores, podendo comprometer a segurança pública e a disciplina do sistema prisional.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Execução Penal nº 2/DF, tenha admitido a possibilidade de trabalho externo em empresa privada, tal orientação refere-se especificamente ao regime semiaberto, não se aplicando à hipótese de apenado que cumpre pena em regime fechado.

Quanto ao pedido subsidiário de remição ficta, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1953607/SC), é categórica ao assentar que a ausência de previsão legal específica impossibilita a concessão de remição da pena pelo simples fato de o Estado não propiciar meios necessários para o labor ou a educação de todos os custodiados.

A remição de pena constitui benefício de natureza legal, disciplinado nos arts. 126 e seguintes da Lei de Execução Penal, exigindo, como regra, a efetiva comprovação do exercício de atividade laboral ou educacional pelo apenado.

A denominada "remição ficta" não encontra amparo normativo, tratando-se de construção jurisprudencial restrita a hipóteses absolutamente excepcionais, quando demonstrada inércia ou omissão do Estado em proporcionar ao sentenciado oportunidades concretas de trabalho ou estudo.

No caso em exame, a negativa do pleito de trabalho externo não decorreu de omissão estatal arbitrária, mas da ausência de requisitos legais e materiais para a sua implementação, em especial a impossibilidade de garantir a vigilância direta exigida pelo art. 36 da LEP.

Admitir a remição ficta em tais condições desnaturaria a própria finalidade da execução penal, afrontando o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/1988) e o disposto nos arts. 126 e seguintes da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O trabalho externo em regime fechado, nos termos do art. 36 da Lei de Execução Penal, exige vigilância direta e permanente por parte da Administração Pública, não sendo suficiente a fiscalização mediante visitas periódicas de oficial de justiça e envio de frequência pelo empregador privado. 2. A remição ficta da pena não é aplicável quando a negativa do benefício decorre da ausência de requisitos legais e materiais, e não de omissão estatal arbitrária, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à natureza jurídica do instituto previsto nos arts. 126 e seguintes da LEP."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CP, art. 213; LEP, arts. 36, 37 e 126 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Agravo de Execução Penal nº 70083824250, Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 14/05/2020; TJ-DF, Agravo de Execução Penal nº 0754392-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 13/02/2025; TJ-DF, Agravo de Execução Penal nº 0755086-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 11/04/2024; STF, Execução Penal nº 2/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/06/2014; STJ, REsp 1953607/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
nº
2000232-98.2025.8.05.0191
, figurando, como Agravante,
Aloísio Bezerra Gonçalves Júnior

e, como Agravado,
a
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER

E

JULGAR

IM
PROCEDENTE

o Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do relator.